Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-45.2018.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000102-45.2018.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: JACQUELINE MORAES DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por administradora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença que confirmou liminar e condenou ao custeio de tratamento médico com colocação de balão intra-gástrico e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se a administradora do plano de saúde possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e saber se a negativa de cobertura para tratamento de obesidade mórbida, prescrito por médico, gera dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora integra a cadeia de fornecimento e, conforme jurisprudência consolidada, responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. O tratamento da obesidade mórbida constitui cobertura obrigatória nos planos de saúde. A negativa de cobertura baseada em ausência de previsão no rol da ANS não se sustenta diante da prescrição médica expressa.

5. A escolha da técnica de tratamento compete ao profissional da saúde, sendo abusiva a negativa unilateral por parte da operadora ou administradora.
6. A conduta da apelante gerou abalo à saúde física e emocional da autora, configurando dano moral indenizável.
7. O valor fixado na origem (R$ 7.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Mantida a condenação e majorada a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A administradora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço. 2. A negativa de cobertura de tratamento prescrito para obesidade mórbida configura conduta abusiva e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CDC, arts. 6º, 7º, parágrafo único, 14 e 51; CC, art. 927; CPC, arts. 85, §2º e §11, 219, 224, §§2º e 3º, e 1.003, §5º; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1354589/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2019; STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; TJ-RS, AI 50198573920208217000, Rel. Des. Denise Oliveira Cezar, 6ª Câmara Cível, j. 17.09.2020; TJ-RJ, Apelação 00098679620188190061, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, 13ª Câmara Cível, j. 04.11.2021; TJ-SP, Apelação 1014351-39.2020.8.26.0008, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000102-45.2018.8.05.0225
, em que figuram como apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e como apelada
JACQUELINE MORAES DOS SANTOS DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a
s
preliminar
es
, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação da parte ré,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator